Tribunal: STF
Processo: ARE 973907
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. VAZAMENTO DE PETRÓLEO NA ORLA MARÍTIMA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso – agravo e reclamação – contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF).



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.